Tribunal: STF
Processo: RE 1320316
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O extraordinário não supera o crivo da cognoscibilidade.
    Em sede de juízo de admissibilidade, foi proferida decisão com dispositivo fracionado.
    O recurso foi admitido no que se refere à questão de fundo; e lhe foi negado seguimento quanto à discussão dos consectários legais ante a aplicação do Tema 810/RG (evento 2, fls. 63-64) – capítulo em relação ao qual se tem por prejudicado o apelo extremo.
    No capítulo devolvido ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, observo que o acórdão recorrido, ao analisar o conjunto fático- -probatório dos autos e a legislação infraconstitucional (Medida Provisória nº 431/2008, convertida na Lei nº 11.784/2008), concluiu pelo direito, à recorrida, de manter o acréscimo, em seus proventos, de complementação do salário mínimo sob a rubrica de VPNI, bem assim por determinar à recorrente abster-se de cobrar qualquer valor retroativo.
    Daí que incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF e faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.275.874/SC, Ministro Celso de Mello; ARE 1.295.888/SC, ARE 1.297.462/SC e ARE 1.302.082/RS, todos de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Honorários advocatícios recursais 
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.
    Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator